Tribunal: TJDFT
Processo: 0713037-97.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECEBIMENTO DE MENSAGEM DE TERCEIROS OFERECENDO RENEGOCIAÇÃO. FORNECIMENTO DE DADOS DO NEGÓCIO A TERCEIROS PELO BANCO NÃO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A responsabilidade pelo fato do serviço, na sua tríplice configuração, exige a demonstração do defeito no serviço, do dano e do nexo de causalidade entre ambos. Inexistindo indícios probatórios mínimos de que houve vazamento das informações do contrato pela instituição bancária mostra-se indevida a imputação de responsabilidade.
2. Se as informações do empréstimo consignado contraído pelo autor podem ser obtidas em diversas fontes, inclusive dos bancos de dados que integram o sistema financeiro (SCR) ou do próprio autor que, de acordo com os registros deste Tribunal, busca de outra instituição financeira a portabilidade do mesmo contrato e fornece todos os dados do empréstimo, mostra-se injurídica a ilação de que as informações foram repassadas pelo banco réu.
3. Recurso conhecido e provido.